Tribunal: TJMT
Processo: 1001259-98.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Embargos de Declaração no Recurso Especial na Apelação Cível n. 1001259-98.2021.8.11.0000
Embargante: Hospital de Olhos de Cuiabá Ltda
Embargado: Marcel Leão
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Hospital de Olhos de Cuiabá Ltda - EPP, em face da decisão que julgou prejudicado o presente recurso especial interposto pela embargante, por perda superveniente do interesse recursal (id 108915045).
A embargante aduz, em síntese, que há erro material na decisão embargada, pois não considerou que “(...) houve a equivocada informação de que o Recurso havia sido interposto contra a decisão do Agravo Interno, quando na verdade houve o protocolo para combater o Acórdão do Agravo de Instrumento (...)”.
Requer o recebimento, o processamento e o provimento dos presentes embargos de declaração, os quais têm por finalidade afastar o apontado erro material, suprindo-se os vícios para que seja reformada a decisão que julgou prejudicado o recurso especial.
Recurso tempestivo (id 111210951).
Contrarrazões apresentadas (id 112391971).
É o relatório. Decido.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.
Partindo dessa premissa, constata-se a inexistência de omissão do julgado, que expôs, de forma clara, os fundamentos que levaram ao juízo positivo de admissibilidade recursal.
Com efeito, constou expressamente do decisum ora embargado que “(...) o presente recurso especial foi interposto em face do acórdão proferido em sede de agravo interno que manteve a decisão monocrática que indeferiu a liminar no agravo de instrumento. (...)”.
Infere-se da petição do recurso especial interposto que “(...) trata-se de Recurso Especial interposto em face de Acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão que julgou o Recurso de Agravo Interno nos autos no 1001259-98.2021.8.11.0000 (...)”. (id 95943973).
Com efeito, o recurso especial foi interposto em face do acórdão proferido em sede de agravo interno, interposto em face da decisão monocrática que indeferiu a liminar no agravo de instrumento.
Logo, é evidente a perda do interesse recursal do recurso especial interposto pois, conforme consignado na decisão embargada, a decisão recorrida foi substituída pelo acórdão que julgou o mérito do agravo de instrumento.
Feitas essas considerações, observa-se que as alegações da embargante são muito mais fruto da sua inconformidade com o mérito da decisão, do que com a existência de qualquer vício que justifique sua integração por meio dos aclaratórios, pois busca, em verdade, a rediscussão da matéria, o que não se admite nesta via.
Ademais, insta consignar que o juízo de admissibilidade realizado por esta Vice-Presidência é realizado de forma precária, cabendo ao STJ proceder ao exame definitivo de admissibilidade.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 5/STJ E 7/STJ.
1. Ação revisional cumulada com restituição de valores.
2. O juízo de admissibilidade dos recursos extremos é bifásico, de modo que a decisão proferida pelo Tribunal de origem em juízo prévio não vincula esta Corte Superior, destinatária do recurso especial, à qual compete o juízo definitivo de sua admissibilidade.
3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema.
4. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado ? quando suficiente para a manutenção de suas conclusões ? impede a apreciação do recurso especial.
5. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial é inadmissível.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1888712/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021). (g.n.)
Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, II, do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça